Tribunal: STF
Processo: RE 1369902
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário com base no Tema 22 da repercussão geral, concluindo ser ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade.



    A parte agravante defende a inviabilidade do recurso extraordinário, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não tratou de questões constitucionais, mas da análise de normas legais e dos fatos e provas para concluir pela eliminação do candidato. Argumenta que o acórdão recorrido está alinhado com o Tema 22 e a exclusão do candidato teria ocorrido em respeito ao princípio da moralidade administrativa, diante dos inúmeros inquéritos policiais registrados em seu nome. 



    Em contrarrazões, a parte ora agravada alega que sua eliminação fere a presunção da inocência com valoração subjetiva, ilegal e inconstitucional dos procedimentos investigativos, uma vez que todos os registros policiais foram arquivados e não há denúncia e/ou ação penal em trâmite.



    O fundamento apresentado na decisão monocrática diverge dos fatos narrado nos autos, razão pela qual reconsidero a decisão proferida.



    Passo a nova análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CARGO DE INVESTIGADOR. EXCLUSÃO DO CERTAME. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL. SEIS APONTAMENTOS DELITUOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. COMPORTAMENTO. INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA POLICIAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MORALIDADE. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de investigador da Policia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame. 



    2 - É desprovido de abuso ou ilegalidade o ato administrativo de exclusão de candidato que apresentou conduta desabonadora, incompatível com o exercício da função Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço policial, respondendo a seis acusações de delitos como: lesões corporais, violência doméstica, ameaça e exercício ilegal da profissão. 



    3. A carreira policial a que almeja o candidato exige imaculada honra, reputação e conduta, em virtude das peculiaridades do cargo de policial, bem como lisura e exemplar comportamento perante a sociedade. 



    4. Assim, não se reveste de ilegalidade e não viola o princípio da presunção de inocência o ato que exclui o candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia da Polícia Civil do Estado do Pará, quando o seu comportamento não se coaduna com as normas que regem o edital do certame e o Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994) 



    5. Sentença reformada para fins de se denegar a segurança. 6. Recurso conhecido e Provido. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF e ao Tema 22 da repercussão geral.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), entendeu que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais não é suficiente para a eliminação de candidatos em concursos públicos, que pressupõe (i) condenação definitiva ou por órgão colegiado e (ii) relação de pertinência (incompatibilidade) entre a acusação e o cargo em questão. Contudo, excepcionalmente, a lei poderá instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. O citado paradigma restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    (RE 560.900-RG, sob a minha relatoria - Tema 22)



    No caso, o acórdão recorrido assentou:



    “[...] a constatação reiterada de comportamento pregresso de violência doméstica, ameaça, exercício ilegal da profissão e lesão corporal, na vida social do candidato é incompatível com o que se espera do exercício da função de Policial, motivo pelo qual deve ser mantida a contraindicação, que o considerou eliminado na fase de investigação criminal e social. 



    Cabe ressaltar que, a conduta do Policial Civil e/ou Militar, deve ser livre de máculas, irrepreensível e compatível com as atribuições que o cargo exige. Esta conduta ao longo da vida do candidato é que possibilita a análise quanto à aferição social para aprovação na fase de investigação criminal e social, o que afasta a violação ao princípio da presunção de inocência. 



    Neste sentido, vejamos o que dispõem o inciso VI do art. 47 e, inciso Primeiro, alínea “f”, do art. 48, ambos do Estatuto da Policia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n. 22/1994):



    [...]



    Desta feita, a investigação social da vida pregressa do candidato, exigida no edital do concurso, tem previsão legal e afigura-se meio idôneo para averiguar a conduta moral e social do candidato e a compatibilidade de seu comportamento diante dos deveres e proibições impostos aos ocupantes do cargo público a que visa. Assim, é cabível a exclusão do candidato por conta de investigação social, se evidenciado a incompatibilidade de sua vida pregressa com as funções inerentes ao cargo a ser desempenhado.”



    Nota-se a existência de lei local que estabelece as condições para o acesso ao cargo público almejado. Além disso, o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, concluiu que há relação de incompatibilidade entre as acusações impostas ao recorrente e a função a ser exercida (segurança pública - investigador da polícia civil).



    Percebe-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22, de minha relatoria. Em decisões proferidas pela Primeira Turma tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22. Nesse sentido, confira-se a ementa do ARE 1.338.798-AgR, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 



    1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 



    4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo.



    5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (Grifos acrescentados)



    Ademais, cumpre registrar que a revisão das conclusões do acórdão — quanto à previsão em lei específica e à relação de incompatibilidade entre as acusações e o cargo a ser ocupado — demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator